Tribunal: STF
Processo: RE 1372572
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-29
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ementado nos seguintes termos: 



    “RECURSO DE REVISTA. CONSELHO REGIONAL DE FISCALIZAÇÃO DO EXERCÍCIO PROFISSIONAL. REGIME JURÍDICO. CONCURSO PÚBLICO. INEXIGIBILIDADE. Recurso calcado em ofensa a dispositivo da. Constituição Federal, contrariedade a Súmula do TST e em divergência jurisprudencial. O entendimento expresso no acórdão regional, no sentido de que os conselhos federais e regionais que fiscalizam o exercício profissional não se submetem ao chamando inserto no artigo 37, 11, da Constituição Federal, não carece de reparo por ter sido proferido em perfeita harmonia com a atual e notória jurisprudência desta Corte Superior. Precedentes. Recurso de revista não conhecido” (eDOC 16, p. 1)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 37, II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se que os conselhos de classe estão sujeitos à regra constitucional do concurso público, o que tornaria nulas todas as contratações realizadas sem a realização do procedimento (eDOC 20, p. 1-23).



    Relata-se, ainda, que firmou Termo de Ajustamento de Conduta no bojo de ação civil pública, com o objetivo de regularizar a situação de seus quadros funcionais. Afirma-se que, a despeito disso, foi surpreendida com o reconhecimento, pela Justiça Trabalhista, da validade do vínculo de trabalho e com a determinação de pagamento das verbas rescisórias (eDOC 20, p. 1-23).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação merece prosperar. 



    O Tribunal de origem consignou que os conselhos profissionais não estão sujeitos à exigência constitucional de prévia realização de concurso público para formação de seus quadros profissionais. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Considerando que os conselhos regionais e federais de fiscalização do exercício profissional são entes paraestatais, dotados de economia, estrutura e gestão próprias, tem prevalecido no âmbito desta Corte, inclusive da Subseção I Especializada em Dissídios Individuais, o entendimento de que os conselhos não se submetem a exigência do art. 37, II, da Constituição Federal, por não integrarem a Administração Pública direta e indireta da União.



    (...)



    Dessa forma, o entendimento expresso no acórdão regional, no sentido de que os conselhos federais e regionais que fiscalizam o exercício profissional não se submetem ao comando inserto no artigo 37, II, da Constituição Federal, não carece de reparo por ter sido proferido em perfeita harmonia com a atual e notória jurisprudência desta Corte Superior. Assim, não é possível vislumbrar ofensa ao referido artigo 37, II, da Constituição Federal ou contrariedade a Súmula 363/TST e superados os arestos transcritos para demonstração de divergência. Incidência do artigo 896, 5 4O, da CLT e da Súmula 333/TST” (eDOC 16, p. 9-10)



    Verifica-se, pois, que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência desta Corte. Efetivamente, no julgamento da ADI 1.717, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do caput e dos parágrafos 1º, 2º, 4º, 5º, 6º, 7º e 8º do artigo 58 da Lei 9.649/1998, restando consignado que a fiscalização das profissões, por se tratar de uma atividade típica de Estado, não pode ser delegada. 



    Dessa maneira, infere-se a natureza autárquica dos conselhos profissionais pelo caráter público da atividade desenvolvida. Consequentemente, firmou-se em diversos julgados desta Suprema Corte o entendimento de ser aplicável aos conselhos de fiscalização profissional a observância aos princípios da administração pública, especialmente no que se refere à contratação de seus funcionários, que deve ser precedida de concurso público.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. ADMISSÃO DE PESSOAL SEM CONCURSO PÚBLICO. NULIDADE. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE 1.717. EFEITOS EX TUNC. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PROCESSO DO TRABALHO. ARTIGO 791-A DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO, INTRODUZIDO PELA LEI 13.467/2017. INAPLICABILIDADE A PROCESSO JÁ SENTENCIADO. AGRAVO INTERNO PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA AFASTAR A FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS” (RE 901677 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 16.06.2020)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Conselho profissional. Natureza autárquica. 4. Concurso público. Exigência. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido” (RE 1239218 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.03.2020)



    “ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CONSELHO DE FISCALIZAÇÃO DE PROFISSÃO – EMPREGADO – CONTRATAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – AUSÊNCIA – NULIDADE. A ausência de concurso público para contratação de pessoal na Administração Pública enseja a declaração de nulidade do vínculo, sendo devidos apenas o pagamento do salário e o levantamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”. (RE 1293350 AgR, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 10.2.2021)



    Logo, resta devidamente demonstra a patente invalidade do contrato de trabalho, celebrado sem a observância da regra insculpida no art. 37, II, do texto constitucional. 



    A despeito disso, o Supremo Tribunal Federal possui precedentes a reconhecer a produção de alguns dos efeitos próprios da relação de trabalho naquelas hipóteses em que declarado nulo o instrumento. 



    Foi assim no julgamento do tema 916 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 765320, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 23.09.2016, em que se fixou a tese de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS. 



    Também o foi no julgamento do tem 308 da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 705140, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe 05.11.2014, em que se assentou que a Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, de maneira ao não gerar quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS. 



    Diga-se que, apesar de os precedentes acima terem se limitado a discutir o direito ao levantamento dos valores depositados a título de FGTS em contratos temporários, é certo que a ratio decidendi é a mesma, visto que pautada pelos princípios da segurança jurídica e da vedação ao enriquecimento ilícito. De fato, há que se garantir o recebimento da contraprestação pelos serviços efetivamente prestados em favor do conselho de classe, bem como o levantamento dos valores de FGTS.



    Feitas tais considerais, conclui-se que, não sendo observada a exigência de prévia aprovação em concurso público, o contrato de trabalho é nulo, o que afasta a produção de efeitos jurídicos válidos em favor dos trabalhadores, com exceção do recebimento dos salários referentes ao período trabalhado, bem como o levantamento dos valores depositados no FGTS. 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF), para reformar o acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (eDOC 16) e afastar o direito ao recebimento das verbas trabalhistas a que condenado a pagar o conselho de classe recorrente (eDOC 8, p. 9), com exceção do eventual recebimento dos salários referentes ao período trabalhado, caso existentes, bem como do levantamento dos valores depositados no FGTS.



    Tendo em vista a verba honorária fixada anteriormente (eDOC 8, p. 9), determino a inversão dos ônus da sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de abril de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente